Tribunal: CARF
Processo: 10945.002733/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.002733/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.746 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
TRANSMATIC TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
TRANSPORTADOR
RODOVIÁRIO AUTÔNOMO.
É devida a contribuição social sobre a remuneração paga devida ou creditada
ao condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete, carreto ou transporte
de passageiros.
TRABALHADORES ESTRANGEIROS. ACORDO INTERNACIONAL.
Existindo acordo internacional com o país do estrangeiro não domiciliado no
Brasil e contratado para prestar serviços eventuais, mediante remuneração, tal
trabalhador é considerado contribuinte obrigatório do RGPS.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.002733/2008-38
Fl. 2291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002733/2008-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a empresa em epígrafe, no
período de 01/2004 a 12/2004, referente a contribuição social previdenciária correspondente à
contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados e contribuintes
individuais, conforme Relatório Fiscal, fls. 62/66.
Consta ainda do Relatório Fiscal que:
Constatou-se pagamentos feitos a contribuintes individuais, na qualidade de
condutores autônomos de veículos rodoviários a título de frete (incluindo estadias), valores
pagos a outros contribuintes individuais a título de serviços de carga e descargas de mercadorias,
conserto de pneus, agenciamento de cargas, honorários advocatícios, assessoria, comissões etc
(anexo V, fls. 1942/2162) e diferença de remuneração paga a segurado empregado.
Foram verificados nos livros Diários, que os lançamentos contábeis, alusivos às
remunerações pagas aos transportadores autônomos, conta 304010601_- "Fretes contratados-
Fretes pagos e/ou creditados"- com o seguinte histórico: "pg. Ordem fretes ou Ordem Adiant.
Fretes – CF... nome do favorecido” foram efetuados pelo valor líquido.
A empresa deixou de preparar as folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas dos contribuintes - transportadores autônomos, sendo os valores apurados por meio
das cartas fretes constantes da contabilidade.
Na conta 304010301- "Outros Custos de Produção- Estadias e Permanências" foi
verificado o lançamento contábil de diversos recibos de pagamentos a título de estadias, e que
embora tenha sido solicitado à empresa (Termo de Intimação Fiscal- TIF no 02) as respectivas
cartas fretes, nada foi apresentado.
Procedeu-se a comparação das Declarações de Imposto Retido na Fonte —DIRF
do ano calendário 2004 com as cartas fretes apresentadas, constatando que para diversos
contribuintes individuais declarados (em DIRF) não foram apresentados os respectivos
comprovantes de pagamento, e que os valores inseridos nas cartas fretes eram menores do que os
declarados em DIRF.
Para a constituição dos créditos decorrentes dos valores pagos aos transportadores
autônomos, o percentual de 20%, previsto no Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, foi aplicado sobre:
a) Os valores constantes nas cartas-fretes apresentadas, incluindo estadias –
anexos I (fls. 67/98) e II (fls. 834/884).
b) Os valores pagos a título de estadias sem cartas-fretes – anexo III (fls.
1922/1937).
Fl. 2292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002733/2008-38

c) Os valores informados em DIRF, deduzido os valores constantes das cartas-
fretes – anexo IV (fls. 1938/1941).
Os créditos descritos na letra ‘c’ foram apurados por aferição indireta, nos termos
da Lei 8.212/91, art. 33.
Em consequência dos fatos narrados, foram lavrados autos de infração por
descumprimento de obrigação acessória, por deixar a empresa de apresentar documentos e por
não elaborar folhas de pagamento de todos os segurados a seu serviço.
Existem valores pagos a transportadores autônomos de nacionalidade argentina,
que prestaram serviços no país. Tais trabalhadores são contribuintes obrigatórios, conforme
artigo 14 da IN MPS/SRP n°3, de 14 de julho de 2005, em face do Acordo Internacional de
Previdência Social, assinado pelos dois países (Brasil e Argentina), em vigor desde 18 de
dezembro de 1982, promulgado pelo Decreto 87.918, de 07 de dezembro de 1982.
Os lançamentos foram efetuados nos seguintes levantamentos:
 TA1 – Diferença transportadores autônomos com retenção.
 TA2 – Diferença transportadores autônomos sem retenção.
 AUT – Valores pagos a diversos contribuintes individuais.
 FP – Diferença de remuneração de segurado empregado Erickson.
 DIR – Diferença entre valores constantes nas carta-frete e DIRF.
 EST – Estadias transportadores autônomos.
Em impugnação de fls. 2167/2194, a empresa alega quem teve um volume muito
grande de serviços em 2004, sendo necessário contratar serviços de terceiros. Diz que não fazia a
retenção quando o motorista informava que já recolhia sobre o teto e nos casos de proprietários
que não se enquadram na condição de autônomo. Alega cerceamento de defesa, por falta da
indicação da legislação e não ter a fiscalização relacionado os autônomos. Alega que as
diferenças se referem a pedágios e outras rubricas que não são base de incidência de contribuição
previdenciária. Aduz que a exigência feita com base em Acordo Internacional anterior ao
Mercosul não pode prevalecer, pois os estrangeiros são contribuintes na Argentina e não no
Brasil. Concorda com o item 3.3 do Relatório Fiscal. Questiona a multa aplicada (pede a redução
para 75%) e afirma que se for mantida a autuação haverá confisco do patrimônio da empresa.
Foi proferido o Acórdão 06-23.397 - 5a Turma da DRJ/CTA, fls. 2.210/2.222,
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AI No 37.205.050-6
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PAGAMENTOS EFETUADOS A
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados
e contribuintes individuais a seu serviço.
FRETE
Fl. 2293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002733/2008-38

É devida a contribuição social sobre a remuneração paga devida ou creditada ao
condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete, carreto ou transporte de
passageiros.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inexiste cerceamento de defesa quando estão discriminados na NFLD e seus Anexos os
fatos geradores das contribuições e os dispositivos legais que amparam o débito.
LANÇAMENTO FISCAL. VALIDADE.
É válido o lançamento fiscal que contempla todas as informações previstas no art. 37 da
Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, e art. 142 do Código Tributário Nacional, com
correta identificação e demonstração do sujeito passivo, da matéria tributada e do
montante devido.
ACORDO INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ENTRE BRASIL E
ARGENTINA. EM VIGOR.
Encontra-se em vigor, o Acordo Internacional de Previdência Social entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Argentina assinado em 20
de Agosto de 1980, com entrada em vigor em 18 de Dezembro de 1982, aprovado pelo
Decreto Legislativo n" 095, de 5 de Outubro de 1982, e promulgado pelo Decreto n"
87.918, de 7 de dezembro de 1982.
MULTA DE MORA
A multa pelo recolhimento em atraso da contribuição previdenciária tem caráter
irrelevável, incide de forma automática sobre o débito e obedece aos percentuais
previstos na legislação aplicável.
CONFISCO
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
MULTA.
APLICAÇÃO
DE
NOVA
SISTEMÁTICA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
A Medida Provisória 449, de 2008, alterou o cálculo da multa aplicada por entrega de
GFIP com omissão de fatos geradores. Tal alteração atrai para o caso a aplicação do art.
106, II, `'c do CTN. Considerando que os percentuais da multa na nova modalidade
sofrem variação de acordo com o prazo do pagamento do crédito, tem-se que a
comparação entre uma e outra forma de cálculo, para se estabelecer a multa mais
benigna, só pode ser feita por ocasião desse pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 31/8/09 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 2224), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 29/9/09, fls. 2228/2272, que contém, em síntese:
Critica trechos do relatório e voto do acórdão de impugnação, afirmando que a
relatora quis manter o auto de infração de qualquer jeito. Com relação ao relatório, diz não saber
de onde a relatora extraiu a informação que o lançamento se refere “a parte patronal”. Alega que
não houve indicação da legislação. Diz desconhecer a obrigatoriedade de preparar folhas de
pagamento da remuneração dos transportadores autônomos. Afirma haver cerceamento do direito
de defesa por não ter tido cópia do TIF 02 e que não teve acesso aos documentos de mais de
2.100 folhas citadas no relatório do voto. Questiona o fato de não terem sido excluídos no
acórdão de impugnação valores relativos a conserto de pneu, serviço com emissão de nota fiscal
e, se forem meros recibos, não identificam o emitente, sendo impossível saber a quem recolher
os valores do INSS.
Fl. 2294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002733/2008-38

Quanto ao voto, diz não ser óbvio no texto do art. 12, V, da Lei 8.212/91 que o
transportador autônomo é contribuinte individual. Ainda assim, existe o limite máximo de
contribuição mensal. Acrescenta que na legislação citada no acórdão recorrido não se verifica
que a estadia e o pedágio seriam objeto de retenção. Só há menção a combustível ou
manutenção.
Alega cerceamento de defesa, pois os fatos não foram precisamente relatados e
descreve os relatórios presentes no auto de infração, afirmando serem genéricos. Diz não haver
citação dos artigos de lei infringidos, que o relatório é genérico e não traz a citação clara da
infração cometida e penalidade aplicada. Afirma que o Relatório Fundamentos Legais do Débito
é genérico e que não houve enquadramento preciso.
Aduz que a fiscalização não fez levantamento específico em relação aos
contribuintes que já tinham feito recolhimento sobre o teto previdenciário. A fiscalização não
cita isso em seu relatório e a relatora do acórdão recorrido só faz citação genérica dos
levantamentos.
Diz que não discutiu questões de mérito porque faltaram elementos.
Sobre o acordo Brasil/Argentina, argumenta que não foi citado sequer o número
de tal acordo. E que o referido ajuste administrativo trata somente de benefícios.
Diz que o acórdão recorrido deve ser reformado e extinta a exigência fiscal, pois
não foram relacionados os artigos de lei apontando a infração cometida, não foram relacionados
os autônomos para os quais deveria ter retido valores, houve capitulação errada, por falta de
indicação inequívoca da lei.
Discorre sobre os fundamentos apresentados no acórdão recorrido sobre a multa
aplicada, confisco e retroatividade benigna.
Explica o procedimento adotado pela empresa e informa que quando o
transportador dizia que já recolhia sobre o teto em outras empresas, deixava de proceder a
retenção. Diz que havia casos em que o proprietário do caminhão não se enquadrava como
autônomo.
Alega que não recebeu cópia dos documentos anexados ao processo.
Afirma que os agentes não citaram os artigos da lei que exige folha de pagamento
para transportadores autônomos eventuais.
Diz não dispor do TIF 02 que contém solicitação das cartas-fretes.
Alega não terem sido listados os contribuintes individuais que tiveram
pagamentos realizados a menor. Não foram excluídos os caminhoneiros que são proprietários de
mais de um caminhão e aqueles caminhões que são conduzidos por outros motoristas e não pelos
proprietários.
Não foi citada a lei que diz que incide contribuição sobre estadias pagas. Não foi
verificado se as diferenças se referem a pedágios pagos ou outras rubricas que não são base de
incidência de INSS. Não bastasse isso, o lançamento foi arbitrado, prática não permitida.
Contesta a exigência feita com base em Instrução Normativa, baseada em Decreto
de 1982, anterior ao Mercosul e CR/88. Entende não caber recolhimentos sobre valores pagos a
argentinos.
Fl. 2295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002733/2008-38

Questiona se os borracheiros quando emitem nota fiscal ou simples recibos, se é
devido o INSS. Isso por serem pessoa jurídica ou não se identifica o emitente. Acrescenta que os
agenciadores também são pessoas jurídicas. Por não terem sido relacionados os supostos
contribuintes individuais, fica difícil argumentar.
Alega que o fiscal não ressalvou quais documentos não foram apresentados.
Questiona a multa aplicada e afirma que a exigência caracteriza confisco, é
irracional e desproporcional.
No item 6 do recurso, novamente alega cerceamento de defesa, por falta de
indicação do dispositivo legal infringido e penalidade aplicada, e erro na interpretação dos fatos.
No item 7, diz que autuação se deu por falta de pagamento de contribuições
previdenciárias para terceiros e volta a dizer que o trabalho fiscal é nulo.
Requer seja declarado nulo o auto de infração. Subsidiariamente, que sejam
excluídos os valores relativos a pedágios, estadias, borracheiros, consultoria e outros, e ainda,
caso mantida a autuação, que seja reduzida a multa para o patamar contido no art. 61 do Ato
Cosit 01/97 e Ato Declaratório Normativo 01 de 1997.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
Matéria não impugnada
Conforme consta no acórdão recorrido, o contribuinte acata o lançamento
efetuado no levantamento FP, não havendo litígio sobre ele.
Acórdão de impugnação/esclarecimentos
O julgador, ao decidir, não está obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, principalmente quando, no voto, há fundamentos suficientes para
legitimar a conclusão por ele abraçada.
Assim, infrutíferos os argumentos apresentados no recurso voluntário
questionando as razões de decidir do julgador de primeira instância.
Além disso, o recorrente não trouxe aos autos elementos de fato ou de direito
capazes de desconstituir o julgamento realizado.
Cumpre esclarecer ao recorrente que há palavras e expressões típicas do Direito
Tributário e Previdenciário, conhecidas pelos tributaristas. Quando a relatora escreve em seu
relatório que o lançamento cuida da “parte patronal”, está se referindo à contribuição devida pela
empresa (patrão), prevista na CR/88, art. 195, I, ‘a’.
Apesar de constar no Relatório Fiscal que foram lavrados autos de infração por
descumprimento de obrigação acessória, por deixar a empresa de apresentar documentos e por
não elaborar folhas de pagamento de todos os segurados a seu serviço, a multa por
Fl. 2296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002733/2008-38

descumprimento de tais obrigações não foi lançada no auto de infração em análise, sendo
desnecessário citar no presente processo a legislação relativa a tais infrações. Sobre a
obrigatoriedade da empresa de preparar folhas de pagamento de todos os segurados a seu serviço
(inclusive contribuintes individuais), prevista na Lei 8.212/91, art. 32, I, a matéria é tratada no
auto de infração próprio.
Sobre o TIF 02, o contribuinte o recebeu em 26/11/08, conforme ciência aposta no
referido documento, fls. 57/58.
Os documentos de mais de 2.100 folhas juntados aos autos são cópias de
documentos do próprio sujeito passivo, especialmente cartas-frete. Por óbvio, não precisavam ser
anexadas as cópias ao auto de infração entregue ao contribuinte.
PRELIMINAR
NULIDADE
O argumento do contribuinte de cerceamento do direito de defesa não tem como
prosperar.
Ao contrário do que alega a recorrente, o lançamento foi constituído conforme
determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita no Relatório Fiscal e a base de cálculo apontada nos anexos I a V,
sendo os transportadores autônomos indicados nominalmente, o montante devido foi calculado
conforme Relatório Discriminativo do Débito, o sujeito passivo foi identificado e regularmente
intimado da autuação. A fundamentação legal do crédito tributário lançado está descrita no
Relatório Fiscal e no Relatório Fundamentos Legais do Débito, que traz toda a legislação
relacionada ao lançamento, de acordo com a redação vigente à época dos fatos geradores. Não se
verifica nos autos narrativa genérica dos fatos ou da legislação infringida.
Foram cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se
falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
LANÇAMENTO
O transportador rodoviário autônomo é segurado obrigatório da previdência
social, na categoria contribuinte individual, conforme previsto na Lei 8.212/91 e Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Lei 8.212/91:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
Fl. 2297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002733/2008-38

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
RPS:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
[...]
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do caput,
entre outros:
I - o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que exerce
atividade profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário, co-proprietário ou
promitente comprador de um só veículo;
II - aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário,
em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de
agosto de 1974;
Irrelevantes os argumentos de que há proprietários de mais de um caminhão e
motoristas que não são proprietários. A base de cálculo da contribuição, como se verá a seguir, é
apurada sobre o valor bruto dos fretes pagos, não importando a quem pertence o veículo.
Quando a empresa remunera contribuintes individuais, inclusive transportadores
autônomos, é devida a contribuição previdenciária incidente sobre tal remuneração, conforme
dispõe a Lei 8.212/91 e RPS:
Lei 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;
§ 11. Considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como condutor
autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo
rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no6.094,
de 30 de agosto de 1974, como operador de trator, máquina de terraplenagem,
colheitadeira e assemelhados, o montante correspondente a 20% (vinte por cento) do
valor bruto do frete, carreto, transporte de passageiros ou do serviço prestado,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o.
RPS:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
Fl. 2298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002733/2008-38

[...]
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas
no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;
[...]
§ 4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário, ou
ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em
regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974, pelo frete,
carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde a vinte
por cento do rendimento bruto. (grifo nosso)

Aduz o recorrente que a fiscalização não fez levantamento específico em relação
aos contribuintes que já tinham feito recolhimento sobre o teto previdenciário, que nesse caso
não cabe a contribuição.
Tal argumento não pode ser acolhido, pois a única contribuição previdenciária que
se limita ao teto do salário de contribuição é a devida pelos segurados.
A contribuição da empresa (patronal) é devida pelo valor total pago. Desta forma,
não é relevante que o trabalhador tenha prestado serviços a outras empresas para fins de
apuração da contribuição devida pela empresa.
E ainda, mesmo que fosse o caso de terem sido apuradas contribuições dos
segurados (obrigação de retenção da empresa contratante), caberia a empresa provar sua
alegação mediante apresentação de comprovantes de recolhimentos dos segurados em outra
empresa, o que não foi feito.
Conforme Instrução Normativa – IN SRP no 03/05, art. 65, citada no acórdão
recorrido, a remuneração do condutor autônomo de veículo rodoviário corresponde a 20% do
valor bruto auferido pelo frete, não se admitindo a dedução de qualquer valor. No caso, vê-
se que o pressuposto legal é que 80% do valor bruto do frete é o montante destinado às despesas
para realização dos serviços, como combustível, manutenção do veículo, pedágios, estadias,
alimentação etc.
Exceto quanto a combustível e manutenção, despesas inerentes ao veículo, para
que os demais valores não integrassem o valor bruto do frete, seria necessário que fossem
destacados em campo específico, o que não aconteceu.
Para os valores pagos a título de estadias, foi solicitado no TIF 02 as cartas-fretes.
Contudo, conforme relatado, elas não foram apresentadas, não sendo possível para a fiscalização
conferir e apurar a que título tais valores foram pagos aos carreteiros, presumindo-se que se
referem a fretes, considerando-os, corretamente, como fato gerador, sendo considerado 20%
destes valores como remuneração de carreteiros autônomos.
Quanto aos valores pagos aos demais contribuintes individuais, mesmo que não
discriminado o nome do prestador do serviço nos recibos, tal fato não pode ser alegado pela
empresa para eximir-se do cumprimento de sua obrigação de pagar a contribuição previdenciária
devida sobre a remuneração paga a contribuintes individuais.
No caso, uma vez constatado pela fiscalização que ocorreram pagamentos a
segurados contribuintes individuais, cabe à autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade
funcional, com base na realidade emergente, apurar contribuições devidas nos termos da
legislação tributária aplicável.
Fl. 2299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002733/2008-38

De fato, como alega a empresa, valores pagos a pessoas jurídicas, com emissão de
nota fiscal, não são fato gerador de contribuição previdenciária. Contudo, apesar de alegar, a
empresa não demonstrou quais valores foram equivocadamente considerados como fato gerador.
A simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o
lançamento. A discordância desprovida da indicação dos motivos de fato (devidamente
comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação é entendida como negativa
geral, o que não configura impugnação ou recurso.
Com relação ao levantamento DIR, a recorrente limita-se a alegar que o
arbitramento é prática não permitida. Novamente, seu argumento não merece acolhida.
A Lei 8.212/91, dispõe que:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos.(Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
[...]
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Portanto, verificado pela fiscalização que os valores informados em DIRF foram
superiores aos constantes das cartas-fretes apresentadas, correto o arbitramento efetuado, com
lançamento de contribuições sobre as diferenças apuradas.
Quanto aos condutores autônomos argentinos, mais uma vez, sem razão o
recorrente. Conforme relatado, consta do Relatório Fiscal a referência ao artigo 14 da IN
MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005, vigente à época do lançamento, que remete ao Acordo
Internacional de Previdência Social, assinado pelos dois países (Brasil e Argentina), em vigor
desde 18 de dezembro de 1982, promulgado pelo Decreto 87.918, de 07 de dezembro de 1982.
A Instrução Normativa – IN SRP 03/05, vigente à época do lançamento, dispõe
que:
Art. 14. O estrangeiro não domiciliado no Brasil e contratado para prestar serviços
eventuais, mediante remuneração, não é considerado contribuinte obrigatório do RGPS,
salvo se existir acordo internacional com o seu país de origem. (grifo nosso)
Citado dispositivo normativo é o mesmo já previsto na Instrução Normativa
INSS/DC No 100, de 18/12/2003, vigente à época dos fatos geradores:
Fl. 2300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002733/2008-38

Art. 19. O estrangeiro não domiciliado no Brasil e contratado para prestar serviços
eventuais, mediante remuneração, não é segurado obrigatório do RGPS, salvo se existir
acordo internacional com o seu país de origem.
Assim, havendo acordo internacional de cooperação previdenciária entre o Brasil
e o país de origem do prestador de serviços, este profissional é considerado contribuinte
obrigatório do RGPS, sendo devidas as contribuições previdenciárias.
Acrescente-se, que o Decreto Legislativo 451/2001 aprovou o texto do Acordo
Multilateral de Seguridade Social do Mercado Comum do Sul e seu Regulamento
Administrativo, celebrados em Montevidéu, em 15/12/97. Neste acordo estão incluídos
Argentina, Paraguai e Uruguai.
A contribuição é devida porque os períodos de serviços prestados no Brasil e na
Argentina podem ser somados para fins de obtenção de benefícios previdenciários em um ou
outro regime de cada país. Portanto, o acordo não poderia tratar apenas de benefícios, como
alega o recorrente, pois quando não há contribuição, nenhum benefício é devido.
MULTA
A multa lançada no presente processo possui o devido respaldo legal (Lei
8.212/91, art. 35) e não se baseia em ato da Cosit, não sendo possível acatar qualquer pedido
nesse sentido.
Os argumentos relativos à multa e ao lançamento em si, de que caracteriza
confisco ou que é desproporcional, não podem ser acolhidos. Tais argumentos não podem ser
apreciados em processo administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 2301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002733/2008-38

Fl. 2302
DF CARF MF
Documento nato-digital